Tribunal: TJDFT
Processo: 0789148-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito ao transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente tem 64 anos de idade e é portador de doença renal em estágio final (CID N18.0). Afirma que os laudos médicos demonstram a necessidade de transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66603086) e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 67118645)
5. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
6. Revendo o posicionamento inicial, considero que os documentos exibidos comprovam a necessidade de transporte especial para o deslocamento do recorrente, que é portador de epilepsia e o quadro de agravamento levou à necessidade de neurocirurgia, existindo ainda grande risco de novos sangramentos intracranianos (ID 66268105, pág. 4), além da distância significativa de sua residência à clínica indicada (aproximadamente 26km), justificando a intervenção judicial para assegurar o seu direito. Com efeito, o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
7. Outrossim, a recente Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito SUS, assegura o direito do autor/recorrente, com fulcro no item 2 do anexo: "[...] Com finalidade precípua atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise.[...]"
8. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção do direito do autor, notadamente para garantir a aplicação da Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor/recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (QS 16, CJ 04, Lote 01, Casa 02, Riacho Fundo/DF, CEP: 71.800-000) à Clínica Politécnica (Quadra CL 416, lote G, Santa Maria/DF), nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, nos termos da Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio da rede pública conveniada ou contratada ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Importa destacar que não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância durante o tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo capaz de garantir o trajeto do paciente entre sua residência e a clínica, facultando-se ao ente distrital optar por custear o transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 66603086) e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.